Tribunal: TCU
Processo: 025.404/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Bartolomeu Luiz Guedes e Nilson Vitorino Gonzaga e pela Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de Bom Jesus da Lapa contra o Acórdão 13.964/2020-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de recursos de reconsideração interpostos pelos Srs. Bartolomeu Luiz Guedes e Nilson Vitorino Gonzaga e pela Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de Bom Jesus da Lapa contra o Acórdão 13964/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer dos recursos interpostos pelos Srs. Bartolomeu Luiz Guedes e Nilson Vitorino Gonzaga; 9.2. conhecer do recurso da Cooperativa Mista dos Pequenos Produtores de Bom Jesus da Lapa para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.